Tribunal: TJDFT
Processo: 0702386-58.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0702386-58.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAURICIO AGOSTINI PINTO AGRAVADO: ADILSON JOSE NOVENTA, BOOKING.COM BRASIL SERVICOS DE RESERVA DE HOTEIS LTDA. D E S P A C H O Na petição juntada ao ID 25436479, o agravante requer a retirada do processo da pauta da 18a sessão virtual de 2021, com data de abertura designada para o dia 26/05/2021. Manifesta o agravante interesse no acompanhamento presencial do julgamento do agravo. Considerando o disposto no art. 4o, inciso V e §2o, da Portaria GPR 1029/2018, defiro o pedido e determino que o recurso seja incluído em pauta presencial por videoconferência. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 7 de maio de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator